Tribunal: STF
Processo: Rcl 42313
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação contra decisão da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais do Pará, que teria afrontado o decidido na ADI 4167 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), bem como aplicado equivocadamente a decisão proferida na SS 5236 (Rel. Min. PRESIDENTE).
    Na inicial, a parte autora expõe o seguinte contexto fático as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/16): 
    No presente caso, a decisão é teratológica, pois muito mais que contrariar a jurisprudência dominante da suprema Corte, o Acórdão combatido está pautado em Suspensão de Segurança concedida pelo STF, que suspendeu as decisões liminares concedidas em dois Mandados de Segurança do TJPA, que ainda estão em grau de recurso, ou seja, se baseia em decisões precárias, julga com base em decisão que ainda poderá ser reformada. (...)
    A Colenda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais decidiu por aplicar a este processo decisão concedida em Suspensão de liminar da qual o Município de Belém não faz parte. (...)
    O fato é que o Governo Estadual descumpriu deliberadamente a Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei Nacional do Piso Salarial dos Professores) e não pagou o retroativo referente a atualização, segundo inteligência do art. 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº 11.738/2008.
    A decisão da turma Recursal foi no sentido de acatar a decisão de suspensão de segurança, proferida pelo STF, nos autos da Suspensão de Segurança nº 5236/PA. Ocorre que a decisão em comento é clara em falar que não afeta ao mérito dos Mandados de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, nos seguintes termos: (...)
    Desta forma, o STF não decidiu o mérito da questão em apreço, mas apenas e tão somente pela suspensão da liminar concedida em sede de Mandado de Segurança. Assim sendo, não se pose estender a presente decisão a este processo, uma vez que não diz respeito ao mérito da questão, que ainda está sub judice.
    O processo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, foi remetido aos Tribunais superiores, consoante informação do site deste Tribunal.
    E o processo nº 0001621-75.2017.8.14.0000, atualmente, se encontra na Coordenadoria de Recursos Especiais e Extraordinários para admissão de Recurso, consoante imagem obtida do site deste Tribunal.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 6/16):
    Ao decidir por julgar improcedentes os pedidos da autora, ora recorrida, julgou em completo desacordo com a legislação vigente, nascendo daí uma decisão completamente teratológica e em desconformidade com o entendimento do STJ, por dois motivos:
    1- Aplicou decisão concedida em suspensão de liminar proposta pelo Estado do Pará e não pelo Reclamado IGEPREV, junto ao STF, que suspendeu ATÉ O TRANSITO EM JULGADO, os acórdão de Mandados de Segurança impetrados em face do Estado do Pará e não do IGEPREV, como se comprova na imagem abaixo:
    (...)
    2- Os Mandados de Segurança ainda não transitaram em julgado, sendo assim, não se pode julgar nenhum processo com base em ação que não transitou em julgado e que está suspensa por força de decisão precária.
    A decisão prolatada em Suspensão de liminar não gera efeito vinculante e erga omnes, mas tão somente inter partes, nos termos do que entende a jurisprudência do STF e do STJ.
    (...)
    A decisão que suspendeu a eficácia dos Acórdãos é precária e só estará vigente até que estes transitem em julgado. Por isso, tal decisão não pode servir de fundamento legal para outras decisões judiciais, pois não está acobertada pelo manto da imutabilidade. (...)
    O STF possui o entendimento pacífico de que é constitucional O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES e que, por isso, deve ser pago a quem de direito. (...)
    Muito mais que contrariar a jurisprudência dominante da suprema Corte, o Acórdão combatido está pautado em Suspensão de Segurança concedida pelo STF, que suspendeu as decisões liminares concedidas em dois Mandados de Segurança do TJPA, que ainda estão em grau de recurso, ou seja, se baseia em decisões precárias, julga com base em decisão que ainda poderá ser reformada. (...)
    O Supremo Tribunal Federal rechaçou integralmente a postulação manifestada na ADI n° 4.167/DF, declarando a constitucionalidade da Lei Federal n° 11.738/2008, em acórdão datado de 27 de abril de 2011. (...)
    O Estado do Pará descumpriu o comando normativo federal, e não vem pagando o piso salarial corretamente, posto que o Estado começou a pagar em ABRIL de 2011, por força da decisão do STF na ADI 4.167/DF. Ocorre que no ano de 2015 começou a pagar em abril, mas não pagou o retroativo a JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO do mesmo ano de 2015. Também não reajustou o PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO nos anos de 2016, 2017 e 2018 até os dias atuais, em evidente descumprimento a Lei e a DECISÃO do STF na ADI n° 4.167/DF. Como demonstrado alhures, o Estado, recusa-se a aplicar o correto reajuste do piso nacional do magistério, a partir do mês de janeiro, para todos os profissionais da rede de educação, pelo que o litígio órbita no descumprimento, pelo demandado, da Lei 11.738/2008, a qual regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, legislação esta, que teve sua constitucionalidade ratificada por decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 4.167/DF.
    Ao final, requer a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação, reconhecendo-se que a colenda turma recursal, julgou em desconformidade com a jurisprudência do STF, para reformar a decisão combatida, determinando que a Turma proceda novo julgamento, desta vez para cumprimento da lei vigente e reafirmação da jurisprudência do STF, no sentido de que as decisões em Suspensão de Segurança só possuem efeito inter partes. (fl. 16)
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/7/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Pará, o acórdão, ora impugnado, foi publicado em 24/6/2020, encontrando-se, portanto, dentro do prazo recursal.
    O parâmetro de controle invocado é o decidido na ADI 4167 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), cuja ementa segue transcrita: 
    Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. 
    Decisão: o Tribunal julgou a ação improcedente, por maioria. Quanto à eficácia erga omnes e ao efeito vinculante da decisão em relação ao § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o Tribunal decidiu que tais eficácias não se aplicam ao respectivo juízo de improcedência, contra os votos dos Senhores Ministros Joaquim Barbosa (Relator) e Ricardo Lewandowski. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.04.2011. (ADI 4167, Relator JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/08/2011).
    Como se observa, naquele julgamento, esta CORTE julgou a ação improcedente, sem, contudo, conferir efeito vinculante à decisão, quanto ao juízo referente à jornada de trabalho, prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008. Daí porque, em relação ao § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, a discussão foi revolvida, nos autos do RE 936.790 - Tema 958 (Rel. Min. Min. MARCO AURÉLIO), em que foi fixado a seguinte tese de Repercussão Geral:
    É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 
    Uma vez delineado o campo de abrangência da ADI 4167 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. Ao contrário do alegado, o Tribunal de origem não recusou a aplicação da lei declarada constitucional por esta CORTE no julgamento da referida ação direta, restringindo-se, tão somente, em discutir sobre verbas retroativas, reajuste previsto no artigo 5º da Lei 11.738/2008, e, ainda, sobre se o adicional de escolaridade estaria ou não inserido no conceito de vencimento base – o que, evidentemente, foge do campo de alcance do parâmetro invocado. Eis o teor do acórdão reclamado (doc. 3, fl. 5):
    EMENTA: RECURSO CÍVEL. FEITO DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONJUGAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. REMUNERAÇÃO GLOBAL. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 NÃO VERIFICADA. PRECEDENTE DO STF INAPLICÁVEL AO ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. A autora relata, em sua inicial, que é professora e que o Estado vem descumprindo o previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, a qual dispôs sobre a criação do piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, juntamente, com a sua jornada e forma de reajuste. Nesse sentido, propôs a presente demanda, requerendo a equiparação do seu provento básico ao piso legal e aplicação sobre as demais vantagens, bem como, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Tutela indeferida, ID. 1917846.
    2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais considerando a decisão do STF no bojo da SS 5.236/PA que deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, tendo em vista o entendimento que seria razoável a alegação de pagamento da gratificação de escolaridade aos professores, na ordem de 80% do vencimento básico.
    3. Inconformada, a autora interpôs recurso sustentando as razões da inicial, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.
    5. Entendo que a sentença vergastada não merece reforma.
    6. No presente caso, a decisão deve ser mantida, tendo em vista a já citada decisão do STF, datada de 19 de junho de 2018, que deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos em Mandado de Segurança, em razão de a Ministra Cármen Lúcia ter entendido ser razoável a alegação de haver pagamento da gratificação de escolaridade aos professores do Estado do Pará na base de 80% do vencimento básico, como é o caso da recorrente, conforme contracheques anexados aos autos, não ensejando o aumento do piso salarial conforme a Lei n. 11.738/2008.
    7. Frise-se, ainda, que existem no Estado do Pará muitos professores sem nível superior, pleiteando o aumento da verba remuneratória com base na decisão do STF e na Lei Federal retro mencionada sobre o piso salarial, porém, não há como prosperar o pleito em razão de que os cargos que são providos por professores de nível médio não merecem o aumento em razão da natureza do provimento do seu cargo.
    8. Dessa forma, indevida a concessão da equiparação do provento básico da recorrente ao referido piso legal e a aplicação sobre as demais vantagens, devendo a sentença ser mantida.
    9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários advocatícios por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95)
    Essa conclusão, no sentido de delimitar o alcance da ADI 4167, encontra reforço na decisão tomada na Suspensão de Segurança 5236, como bem destacou a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA:
    Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias. 12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local. 13. Além da plausibilidade da tese suscitada pelo Estado requerente, não há como deixar de se reconhecer a grave lesão à economia pública do Pará, a justificar o deferimento da medida liminar na presente suspensão. 
    Com base nos mesmos fundamentos, é, logicamente, insubsistente a alegação pautada na suposta aplicação equivocada da decisão tomada na Suspensão de Segurança 5236, ajuizada pelo Estado do Pará contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça daquele estado, nos Mandados de Segurança nºs 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621- 75.2017.8.14.0000, impetrados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, para determinar que a autoridade apontada como coatora procedesse ao imediato pagamento do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 aos substituídos. Ao final daquele julgamento, esta CORTE confirmou a decisão proferida anteriormente (edoc. 21), por seus próprios fundamentos, para manter suspensos os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns. 0002367- 74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), restando prejudicado o agravo regimental interposto no e-doc. 24/57. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente